Tribunal: CARF
Processo: 13964.000514/2002-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1997
AUTUAÇÃO FISCAL. OMISSÃO DE RECEITAS. VALORES EM CONTA CORRENTE NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA
A descoberta pela fiscalização tributária de valores em conta corrente que não foram contabilizados, é considerada omissão de receita na forma do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, se, intimado para esclarecer e comprovar a origem dos recursos, o contribuinte não traz provas idôneas para tal esclarecimento.
APROVEITAMENTO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITAÇÃO DE 30%. SÚMULA CARF No 3
Nos termos da súmula CARF no 3: Para a determinação da base de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e da Contribuição Social sobre o Lucro, a partir do ano-calendário de 1995, o lucro líquido ajustado poderá ser reduzido em, no máximo, trinta por cento, tanto em razão da compensação de prejuízo, como em razão da compensação da base de cálculo negativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
JUROS. TAXA SELIC. CABIMENTO SÚMULA CARF No 4
De acordo com a súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE DO PARCELAMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO
Não se aplicam os benefícios da denúncia espontânea previstos no art. 138 do CTN nos casos em que contribuinte, além de não comprovar que o crédito tributário da autuação compôs o suposto parcelamento, teve o pedido indeferido ou foi excluído do acordo. Para o aperfeiçoamento da exclusão da multa de ofício na denúncia espontânea, faz-se necessária a comprovação do pagamento do crédito tributário.
MULTA DE OFÍCIO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF No 2
Nos termos da súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Recurso voluntário a que se nega provimento

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13964.000514/2002-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.993 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
PALMAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1997
AUTUAÇÃO FISCAL. OMISSÃO DE RECEITAS. VALORES EM CONTA
CORRENTE NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA
A descoberta pela fiscalização tributária de valores em conta corrente que não
foram contabilizados, é considerada omissão de receita na forma do art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996, se, intimado para esclarecer e comprovar a origem dos
recursos, o contribuinte não traz provas idôneas para tal esclarecimento.
APROVEITAMENTO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITAÇÃO DE 30%.
SÚMULA CARF No 3
Nos termos da súmula CARF no 3: Para a determinação da base de cálculo do
Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e da Contribuição Social sobre o
Lucro, a partir do ano-calendário de 1995, o lucro líquido ajustado poderá ser
reduzido em, no máximo, trinta por cento, tanto em razão da compensação de
prejuízo, como em razão da compensação da base de cálculo negativa.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
JUROS. TAXA SELIC. CABIMENTO SÚMULA CARF No 4
De acordo com a súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE DO PARCELAMENTO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO
Não se aplicam os benefícios da denúncia espontânea previstos no art. 138 do
CTN nos casos em que contribuinte, além de não comprovar que o crédito
tributário da autuação compôs o suposto parcelamento, teve o pedido
indeferido ou foi excluído do acordo. Para o aperfeiçoamento da exclusão da
multa de ofício na denúncia espontânea, faz-se necessária a comprovação do
pagamento do crédito tributário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13964.000514/2002-99
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.993 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13964.000514/2002-99

MULTA DE OFÍCIO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF No 2
Nos termos da súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Recurso voluntário a que se nega provimento

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 3a Turma da DRJ/FOR
(fls. 336/360), que julgou improcedente, em parte, impugnação apresentada pela contribuinte.
Em síntese, o caso versa sobre lançamento de ofício por meio do auto de infração
lavrado em 16/12/2002 (fls. 225/239), decorrente do Mandado de Procedimento Fiscal no
0920100/00147/02. O auto de infração constituiu crédito tributário de IRPJ e reflexos de CSLL,
PIS/Cofins, referente a fatos geradores do ano calendário de 1997, no montante de R$ 464.015,
87 em valores da época.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 217/224, em procedimento
de fiscalização, foram encontradas as seguintes ocorrências:
i)
omissão de receitas
O contribuinte foi intimado em 08/04/2002, (fls. 03), a apresentar diversos documentos,
dentre estes os extratos de movimentação de contas correntes e de aplicações
financeiras. Em 24/07/2002, intimamos o contribuinte a justificar a falta de
contabilização de duas contas bancárias mantidas junto ao Banco Excel Econômico,
(fls. 98/100 ), apresentar os extratos, bem como a comprovar os registros das operações
de cobrança, relativos aos clientes constantes dos avisos, (fls. 102/116).
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.993 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13964.000514/2002-99

Em resposta ao Termo de Intimação 04/2002, o contribuinte encaminhou os extratos
bancários, ( fls. 125/141 ), de duas contas que não figuravam em seus Balancetes, (fls.
17/58 ), i.e., não foram contabilizadas.
O contribuinte foi então intimado em 06/11/2002, ( fls. 191/197 ), a comprovar, com
documentos hábeis e idôneos, coincidentes em datas e valores, a origem e
contabilização dos valores relevantes constantes dos referidos extratos.
Em resposta escrita nada esclarece a respeito dos fato acima mencionados, (fls.
198/199), ficando caracterizada a omissão de receita operacional pela falta de
contabilização de depósitos bancários nos montantes abaixo:
Banco Excel Econômico Ag. 130 C/C 001 101969 7 R$ 521.312,43;
Banco BCN Agência 0166 C/C 400407 7 R$ 73.332,33.
ii)
omissão de registro de bem do ativo permanente
Em 13/05/2002 intimamos o contribuinte, (fls. 12), a apresentar os registros contábeis
da aquisição em 03/12/97 e do pagamento do terreno de matricula número 9.480, (fls.
95/97).
O terreno não consta na contabilidade apresentada, vide livro razão, (fls 91 ), e
Balancetes, (fls. 17/58 ).
O traslado da escritura pública de compra e venda, (fls. 211), indica que aquisição
ocorreu 03/12/1997, pela importância de R$ 100.000,00, recebidos em moeda corrente
pela outorgante.
Analisamos também o razão de sua conta Caixa, (fls. 69/90), e não constatamos em todo
o mês de dezembro nenhum pagamento no montante acima.
Ressalte-se que caso fosse registrado o pagamento a conta teria apresentado saldos
credores em todo o mês, ficando caracterizada a omissão de receita operacional pela
falta de contabilização de aquisição de Bens do Ativo Permanente, no montante de R$
100.000,00.
iii)
Reserva de avaliação não adicionada ao lucro líquido
O contribuinte promoveu um aumento de capital em sua 11° alteração contratual, (fls.
61/63), elevando-o de R$ 200.000,00 para 1.790.000,00, mediante incorporação de
Reservas de Reavaliação, de Capital, de correção monetária, e parte dos Lucros
Acumulados, cujos valores somente foram discriminados nos lançamentos contábeis,
(fls. 64/65 e 67/68).
O montante da reserva de reavaliação incorporada ao Capital Social foi de R$
1.554.850,00.
Em 13/05/2002, intimamos o contribuinte a comprovar que a reserva havia sido
tributada de acordo com os artigos 382 a 384 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR 94), (fls. 12).
Foi intimado em 24/07/2002, (fls. 98/100), a relacionar os bens imóveis que foram
reavaliados em 1997 e encaminhar os respectivos laudos.
O contribuinte logrou comprovar apenas R$ 1.522.952,18, (fls. 119/101), cabendo a
exigência da diferença no montante de R$ 31.897,82, não adicionada ao lucro no Livro
de Apuração do Lucro Real, (fls. 143/147).
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.993 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13964.000514/2002-99

Ressalte-se a existência de reavaliações de outros bens móveis, consoante os Balancetes
apresentados, (fls. 19).
iv)
Prejuízos acumulados
No lançamento, não estamos levando em consideração os prejuízos acumulados até
31/12/1996 e os apurados no ano calendário 1997, uma vez que o contribuinte, ao se
inscrever no Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, utilizou a totalidade de seus
prejuízos acumulados para abater débitos junto à Fazenda Nacional, (fls. 200/209).
Encerramos parcialmente a ação fiscal junto ao contribuinte para o ano-calendário de
1997, e os fatos aqui narrados, ressalvando o direito da Fazenda Nacional de proceder
novos exames em relação aos períodos e tributos acima descritos, surgindo fatos novos
que os justifiquem, uma vez que o procedimento de fiscalização determinado pelo MPF
no 2002 00147 0 terá prosseguimento, não sendo encerrado pelo presente termo.
A continuidade dos procedimentos justifica-se em vista dos veementes indícios de que o
contribuinte mantinha contas bancárias à margem de sua escrituração, conforme acima.
Diante dos achados transcritos acima, foi lavrado o auto de infração citado acima,
tendo a empresa sido intimada pessoalmente em 17/02/2008. Em sua impugnação de fls.
253/271, a recorrente alegou que os valores encontrados em conta corrente não correspondiam a
depósitos, mas “Operações de Descontos de Títulos; Cobrança de Títulos; Créditos de Operações
de Empréstimos e outras operações de credito”. Sustentou também a ocorrência de prejuízos
acumulados referentes ao ano de 1996 que foram utilizado em parcelamento. Ocorre que tal
parcelamento foi indeferido, devendo tais prejuízos serem deduzidos dos lançamentos de IRPJ
realizados pela fiscalização. Além disso, refutou a limitação de 30% dos prejuízos fiscais,
defendendo sua ilegalidade e postulou a dedução integral dos citados prejuízos. No mais alegou a
ilegalidade da taxa Selic para atualizar o crédito tributário, os benefícios da denúncia espontânea
em razão de sua adesão ao parcelamento antes da autuação e efeito confiscatório da multa de
oficio.
Antes da decisão da DRJ, o feito foi convertido em diligência para apurar se,
realmente, a contribuinte foi excluída do parcelamento que alegou ter aderido e se os prejuízos
fiscais fizeram parte do acordo. Além disso, deveria a diligência esclarecer se o montante de
prejuízo fiscal teria sido aproveitado em períodos posteriores (fls. 290/292). O resultado da
diligência apontou que os prejuízos fiscais não foram compensados em períodos subsequentes
(fls. 324).
Em sua decisão, a DRJ acolheu em parte a impugnação, apenas para excluir dos
valores da autuação os montantes de prejuízos fiscais que resultaram da diligência, porém
limitando-os aos 30% legais. A decisão recebeu a seguinte ementa, que bem a resume:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA-IRPJ
Ano-calendário: 1997
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS Caracterizam omissão de
receitas os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição
financeira, quando O contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a Origem dos recursos utilizados nessas operações.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS.
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.993 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13964.000514/2002-99

LIMITAÇÃO. ARTS. 12 E 15 DA LEI N° 9.065/95.
A matéria tributável, apurada em ação fiscal, deve ser compensada com o prejuízo fiscal
informado anteriormente pelo Contribuinte em suas Declarações de Rendimentos.
A partir do exercício financeiro de 1996, ano calendário 1995, para efeito de apuração
do lucro real, a compensação de prejuízos fiscais é limitada a 30% (trinta por cento) do
lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 1997
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS.
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA As presunções legais relativas obrigam a
autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se
sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os
fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ARTIGO 138 DO CTN. REQUISITOS A confissão
isolada do ilícito não configura denúncia espontânea, devendo estar necessariamente
acompanhada do pagamento do tributo e dos juros de mora, ou do depósito da
importância arbitrada pela autoridade administrativa.
SENTENÇAS JUDICIAIS E DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em nonnas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
aquela objeto da decisão, a exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
Verificada pelo Fisco a falta ou insuficiência de recolhimento do imposto de renda é
cabível a aplicação da multa de oficio de setenta e cinco por cento nos moldes da
legislação vigente.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Os tributos e contribuições sociais não pagos até o seu vencimento, com fatos geradores
ocorridos a partir de 1 ° de janeiro de 1995, serão acrescidos de juros de mora,
equivalentes, a partir de l ° de abril de 1995, à taxa referencial do SELIC para títulos
federais.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. EFEITOS DA DECISÃO RELATIVA AO
LANÇAMENTO PRINCIPAL. ' Em razão da vinculação entre o lançamento principal e
os que lhe são decorrentes, devem as conclusões relativas àquele prevalecer na
apreciação destes, desde que não presentes argüições específicas ou elementos de prova
novos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 1997
AFIRMAÇÕES RELATIVAS A FATOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
O conhecimento de afirmações relativas a fatos, apresentadas pelo contribuinte para
contraditar elementos regulares de prova trazidos aos autos pela autoridade fiscal,
demanda sua consubstanciação por via de outros elementos probatórios, pois sem
substrato mostram-se como meras alegações, processualmente inacatáveis.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
A
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.993 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13964.000514/2002-99

legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de
argüições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Lançamento Procedente em Parte
A recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 403/420 reiterando os
argumentos da impugnação.
O processo foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo. Além disso, a matéria que constitui o seu objeto está
contida na competência da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I, e 7o,
caput e §1o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 343, de 9 de junho de 2015.
Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente se defende por meio de procurador devidamente constituído.
Assim, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
ser conhecido.
2. MÉRITO
A recorrente em seu recurso voluntário assenta a controvérsia sobre os seguintes
pontos: i) reconhecimento da omissão de receita por meio de depósitos em conta corrente não
contabilizados; ii) aproveitamento da totalidade dos prejuízos fiscais; iii) ilegalidade da Taxa
Selic como juros; iv) reconhecimento de denúncia espontânea; v) multa com efeito confiscatório.
Sobre a primeira alegação, o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 estabelece o
seguinte:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.993 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13964.000514/2002-99

§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
Conforme o TEAF, ainda na fase procedimental, o contribuinte foi intimado para
comprovar a escrituração contábil das contas referentes aos Bancos Excel e BCN, pois em sua
resposta à intimação fiscal 04/2002, teria encaminhado extratos bancários referentes a essas
instituições financeiras, em que se encontraram lançamentos tais como “cobranças, descontos,
tarifas de cobranças e desconto de títulos” (fls. 195). A fiscalização juntou planilha detalhada
(fls. 198/201) com os lançamentos extraídos dos extratos bancários. No entanto, a recorrente
respondeu à intimação com o documento de fls. 202/203, fazendo considerações sobre a situação
econômica do país, o que teria motivado a redução dos quadros de funcionários, razão pela qual
estaria com dificuldades de atender à intimação fiscal. Por tal motivo pediu dilação de prazo que
foi deferida. Depois desse documento não se encontra nos autos qualquer outro esclarecimento
da contribuinte sobre a origem dos valores depositados nas contas correntes da empresa.
Realmente, no lançamento de ofício, como é o caso do auto de infração, o ônus da
prova é da Fazenda, porquanto cabe a esta, valendo dos princípios da inquisitoriedade e sistema
probatório da verdade material, levantar as provas necessárias para constituir sua pretensão
fiscal. Tratando-se de conduta omissiva do contribuinte, tal como deixar de contabilizar valores
depositados em conta corrente, o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 estabeleceu sistemática
probatória em que caracteriza a omissão de receita a situação em que o contribuinte, uma vez
intimado para esclarecer a origem de valores constantes de sua conta bancária (conta de depósito
como prevê a lei) não prova a origem desses recursos.
Assim, embora o ônus probatório na autuação fiscal seja da Fazenda, tratando-se
de valores constantes em conta de depósito não contabilizados, o ônus da prova é compartilhado
com o contribuinte, que deverá comprovar à fiscalização a origem dos valores. Com essa
comprovação é possível discernir o que é receita tributável e o que eventualmente não é.
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.993 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13964.000514/2002-99

No caso dos autos, a empresa foi intimada para esse esclarecimento conforme
relatado acima, mas não prestou esclarecimento sobre o ponto a que foi instada a se manifestar,
nem juntou qualquer prova que pudesse comprovar a origem dos valores encontrados em sua
conta corrente.
Registre-se que a empresa teria ainda oportunidade de produzir essas provas em
sua impugnação ou até – no limite – com o recurso voluntário. No entanto, não o fez, limitando-
se a alegar que os valores em questão se referem a descontos de títulos e outras operações. Mas
não traz nenhuma prova.
Diante da falta de provas sobre a origem dos recursos financeiros encontrados nas
contas correntes da empresa, presume-se que tais constituem receitas tributáveis na forma do art.
42 da Lei no 9.430, de 1996, conforme orientação da súmula CARF no 26:
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Neste ponto, não há o que reformar na decisão recorrida.
O segundo argumento da recorrente é que, não foi aprovado o Refis em que teria
ingressado no computo dos valores parcelados, saldo de prejuízos fiscais havidos no exercício de
1997, no montante de R$ 409.898,32 (a valores da época). Assim, o valor do prejuízo deveria ser
aproveitado integralmente para compor a base de cálculo de IRPJ calculado pela fiscalização.
Realmente, com o indeferimento do pedido de parcelamento, o prejuízo fiscal
contabilizado pela empresa deveria ser utilizado no cálculo do IRPJ apurado, caso não tivesse já
sido utilizado em outros períodos. A diligência realizada antes da decisão da DRJ demonstrou
que o prejuízo em questão não foi aproveitado em outros períodos, razão pela qual foi incluído
nos valores lançados, de modo que o débito foi recalculado.
A insurgência da contribuinte é sobre a limitação de 30% prevista nos arts. 12 e
15 da Lei no 9.065, de 1995 para a compensação de tais prejuízos. No seu entendimento, a
compensação deveria ser integral, pois, caso contrário, resultará em antecipação indevida de
imposto a pagar.
A questão se resolve pela aplicação da súmula CARF no 3, que reflete a
jurisprudência do STJ e do STF sobre essa matéria.
Súmula CARF no 3:
Para a determinação da base de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e da
Contribuição Social sobre o Lucro, a partir do ano-calendário de 1995, o lucro líquido
ajustado poderá ser reduzido em, no máximo, trinta por cento, tanto em razão da
compensação de prejuízo, como em razão da compensação da base de cálculo negativa.
(Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.993 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13964.000514/2002-99

Acórdão no 101-93581, de 22/08/2001 Acórdão no 101-94619, de 18/06/2004 Acórdão
no 103-21900, de 17/03/2005 Acórdão no 105-14809, de 10/11/2004 Acórdão no 107-
06045, de 16/08/2000 Acórdão no 108-08212, de 25/02/2004
Assim, não assiste razão à recorrente em pretender utilizar a totalidade dos
prejuízos fiscais no cálculo do IRPJ, devendo a decisão recorrida ser mantida neste ponto.
A terceira alegação da recorrente versa sobre suposta ilegalidade na aplicação da
Taxa Selic como índice de juros para corrigir o crédito tributário. Este ponto também está
sumulado pela jurisprudência do CARF. Veja-se:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94511, de 20/02/2004 Acórdão no 103-21239, de 14/05/2003 Acórdão
no 104-18935, de 17/09/2002 Acórdão no 105-14173, de 13/08/2003 Acórdão no 108-
07322, de 19/03/2003 Acórdão no 202-11760, de 25/01/2000 Acórdão no 202-14254, de
15/10/2002 Acórdão no 201-76699, de 29/01/2003 Acórdão no 203-08809, de
15/04/2003 Acórdão no 201-76923, de 13/05/2003 Acórdão no 301-30738, de
08/09/2003 Acórdão no 303-31446, de 16/06/2004 Acórdão no 302-36277, de
09/07/2004 Acórdão no 301-31414, de 13/08/2004
Considerando que a autuação data de 2002, é plenamente aplicável a súmula em
questão. Assim, não cabe reformar a decisão da DRJ neste ponto, que manteve a aplicação da
Taxa Selic como índice de juros para atualizar o crédito tributário devido.
A quarta alegação da contribuinte é que deveria ser beneficiada pela denúncia
espontânea, uma vez que a empresa teria aderido a pedido de parcelamento antes da autuação.
Assim, postula a exclusão da multa de ofício calculada sobre o crédito tributário lançado pelo
auto de infração combatido.
Observe-se que o parcelamento é hipótese de simples suspensão da exigibilidade
do crédito tributário e não de exclusão, razão pela qual nem mereceria muitas considerações.
Seja como for, em respeito ao princípio da fundamentação das decisões analiso no ponto nos
seguintes termos.
Igualmente sobre este ponto não assiste razão à recorrente. Note-se que a própria
empresa admitiu em suas defesas que foi excluída do parcelamento por ausência de garantia. No
entanto, anuncia que pretendia retornar ao acordo futuramente. Como se sabe, para a exclusão da
multa de ofício no caso de denúncia espontânea esta deverá vir acompanhada do pagamento do
crédito tributário. No caso em questão, mesmo que a empresa comprovasse que o crédito
tributário destes autos foi objeto de parcelamento – o que não foi esclarecido – o fato é que o
parcelamento anterior não se consumou, não havendo que se falar em denúncia espontânea.
Por tais motivos, afasto também a alegação de aplicação dos benefícios da
denúncia espontânea.
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-004.993 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13964.000514/2002-99

A quinta e última alegação da empresa em seu recurso voluntário, é que o
percentual de multa de ofício possuiria efeito confiscatório.
Este ponto também há de ser resolvido por aplicação direta de súmula do CARF.
Isso porque, o percentual de multa está previsto no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, escapando
das atribuições legais deste Conselho, negar vigência à lei, pois isso resultaria no controle de sua
constitucionalidade, pronunciamento este defeso ao órgão administrativo. Nesse sentido é a
súmula no 2 do CARF.
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, afasto também a alegação de inaplicabilidade da multa de ofício por
eventual ofensa à Constituição Federal.
3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por NEGAR PROVIMENTO,
mantendo-se integralmente a decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital